Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737714-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE GONCALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jorge Gonçalves em face da r. decisão (ID 168326155, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos movida em desfavor de Banco Pan S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de determinar a suspensão das parcelas mensais descontadas em seu contracheque referentes aos empréstimos objetos da lide, nos valores de R$112,06 (cento e doze reais e seis centavos) e R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais). Narra, em resumo, ter sido vítima de fraude bancária, que gerou contratações de empréstimos consignados sem a sua anuência. Sustenta ter sido criado um cartão de crédito em nome do Agravante, sem que ele soubesse da sua existência, e que por meio dele foi feito um empréstimo no valor de R$ 3.109,00 (três mil, cento e nove reais), com parcelas de R$112,06 (cento e doze reais e seis centavos). Acrescenta que, tentando solucionar essa situação, foi novamente ludibriado, tendo sido realizado novo empréstimo com as suas informações pessoais, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), mediante 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais). Afirma ter efetuado o depósito judicial dos valores creditados na conta em decorrência das contratações fraudulentas, razão pela qual se afigura indevida a continuidade dos descontos. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Registre-se a resposta do Réu/Agravado à reclamação formalizada junto ao Procon, no sentido de que não foi constatada qualquer irregularidade na contratação do derradeiro empréstimo, que teria, inclusive, sido validada por biometria da face do Autor/Agravante (ID 163199529). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de certeza, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator